Tribunal: TJSP
Processo: 0013551-60.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Acolhimento da impugnação da ora apelada para reconhecer-se a inexigibilidade da multa. Prévia intimação pessoal da ré para cumprimento. Observância à Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Cabimento da execução dessa multa. Sem embargo, redução do valor (R$ 10.000,00) dado o cumprimento parcial da obrigação. Inteligência do artigo 537, §1°, II, do Código

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Acolhimento da impugnação da ora apelada para reconhecer-se a inexigibilidade da multa. Prévia intimação pessoal da ré para cumprimento. Observância à Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Cabimento da execução dessa multa. Sem embargo, redução do valor (R$ 10.000,00) dado o cumprimento parcial da obrigação. Inteligência do artigo 537, §1°, II, do Código de Processo Civil. Apelação em parte provida, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000098478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013551-60.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante AÉCIO
FERREIRA DE ARAUJO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Apelação em parte provida, V.U",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013551-60.2018.8.26.0602 -Voto no 33.392.
2
Apelação Cível no 0013551-60.2018.8.26.0602
Apelante: Aécio Ferreira de Araujo
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no 33.392.
EMENTA:
Apelação. Cumprimento de sentença.
Acolhimento da impugnação da ora
apelada
para
reconhecer-se
a
inexigibilidade da multa. Prévia
intimação
pessoal
da
ré
para
cumprimento. Observância à Súmula
410
do Superior Tribunal de Justiça. Cabimento da execução
dessa multa. Sem embargo, redução
do valor (R$ 10.000,00) dado o
cumprimento parcial da obrigação.
Inteligência do artigo 537, §1°,
II, do Código de Processo Civil.
Apelação
em
parte
provida,
portanto.
Trata-se de apelação interposta por
Aécio Ferreira de Araújo (folhas 93 a 100)
contra a respeitável sentença (folhas 73 a 76)
pela qual acolhida a impugnação da Fazenda do
Estado de São Paulo ao cumprimento de sentença
para reconhecer-se a inexigibilidade da multa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013551-60.2018.8.26.0602 -Voto no 33.392.
3
decorrente do descumprimento da obrigação de
fazer imposta.
Condenou-se então esse apelante ao
pagamento de honorários advocatícios arbitrados
em dez por cento (10%) sobre o valor cobrado,
observada a gratuidade conferida.
Esse
recorrente,
com
efeito,
alegou, em suma, o seguinte: a) ter sido
determinado o cumprimento da obrigação pela
recorrida no prazo de dez dias, sob pena de
multa diária no valor de quinhentos reais (R$
500,00); b) a apelação por ele interposta
tratava exclusivamente sobre a verba honorária;
c) ter sido a Fazenda do Estado intimada
pessoalmente para o cumprimento da sentença; d)
não ter havido cumprimento integral da obrigação
até o momento; e) logo, objetivar o provimento
deste apelo a fim de que reformada a sentença.
Sobreveio
resposta
pela
Fazenda
Pública (folhas 104 a 110) sustentando, em
resumo, o seguinte: 1. cumprir o Estado as
decisões judiciais, conquanto possa necessitar
de
prazo
maior
em
razão
de
procedimentos
administrativos; 2. não ser justificável e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013551-60.2018.8.26.0602 -Voto no 33.392.
4
razoável a imposição de multa na hipótese; 3.
ser caso de manutenção da decisão atacada.
A douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se
no
sentido
de
provimento
do
recurso (folhas 120 a 122).
É o relatório, preservado, no
mais, o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se o parcial provimento da
apelação.
Com
efeito,
mediante
sentença
(folhas 32 a 35), impôs-se à recorrida o custeio
de mensalidade no valor de dois mil e sessenta
reais (R$ 2.060,00) relativo ao tratamento em
período integral desse apelante na apontada
instituição (AMAS), sob pena de multa diária
fixada em quinhentos reais (R$ 500,00).
Segundo
a
recorrente,
houve
intimação pessoal da executada para cumprimento
dessa sentença. E, dado a Fazenda do Estado não
haver cumprido a obrigação imposta, o magistrado
a quo determinou nova intimação para cumprimento
no prazo de dez dias e majorou a multa diária
para mil reais (1.000,00), limitada a cinquenta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013551-60.2018.8.26.0602 -Voto no 33.392.
5
mil (R$ 50.000,00). Alegou ainda que essa
apelada passou a efetuar o pagamento apenas
referente a meio período (R$ 1.236,00) de
tratamento na instituição própria.
Por essas razões, a ora apelante
promovera a execução dessa multa no valor de
cinquenta mil reais (R$ 50.000,00, folhas 1 a
3).
O
digno
juiz
a
quo
acolhera
impugnação da Fazenda do Estado ao cumprimento
de sentença (folhas 73 a 76) e reconhecera a
inexigibilidade dessa cobrança por ausência de
intimação pessoal da exequente.
Malgrado respeitável esse decisum,
extrai-se ter havido a intimação pessoal da
executada para cumprimento da obrigação imposta,
conforme expedientes a folhas 37/41.
Por
sinal,
esse
ato
está
em
conformidade à Súmula 410 do Superior Tribunal de
Justiça1, bem ainda aos artigos 183, parágrafo
1 “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa
pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013551-60.2018.8.26.0602 -Voto no 33.392.
6
1°, e 535 do Código de Processo Civil2.
De
outra
parte,
constata-se
o
cumprimento parcial da obrigação de fazer pela
Fazenda do Estado (folhas 43/45, 57, 70/71). É
que,
conquanto
determinado
o
custeio
de
mensalidade no valor de dois mil e sessenta reais
(R$ 2.060,00) relativo ao tratamento em período
integral dessa apelante na apontada instituição
(AMAS), essa executada pagou pelo tratamento
relativo a meio período (R$ 1.236,00).
Portanto,
e
como
houve
o
adimplemento de parte da obrigação, apropriada e
razoável a redução do valor da multa para dez mil
reais (R$ 10.000,00).
É que, consoante o artigo 537,
parágrafo 1°, II, do supracitado diploma, o juiz
poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o
valor da multa, caso verifique que “se tornou
2 “Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e
fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações
processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.
(...)
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga,
remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos,
impugnar a execução (...)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013551-60.2018.8.26.0602 -Voto no 33.392.
7
insuficiente ou excessiva” ou “o obrigado demonstrou
cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento”.
Nesse sentido, mutatis mutandis, são
também de consideração arestos desta Corte cujas
fundamentação, em parte, e ementa têm seguintes
conformidades:
“(...) Vale anotar que o vigente Código
de Processo Civil expressamente prevê a possibilidade
de redução, e até mesmo de exclusão, da multa diária
cominatória,
caso
se
torne
“insuficiente
ou
excessiva”, ou se “o obrigado demonstrou cumprimento
parcial superveniente da obrigação ou justa causa
para o descumprimento” (art. 537, § 1o, I e II).
Na verdade, os requeridos vêm cumprindo
a obrigação de forma parcial. Foi determinado, no
julgado sob execução, o fornecimento do aparelho e
dos materiais necessários ao seu funcionamento.
Assim, como deixou de haver fornecimento de parte dos
itens pleiteados, é caso de manutenção da multa
diária (...).”3
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Astreintes -
Descumprimento de obrigação de fazer - Multa devida
Redução do valor diante do cumprimento parcial da
3 Agravo de instrumento 2026478-50.2019.8.26.0000, relator o desembargador Aroldo Viotti, 11a
Câmara de Direito Público, julgamento em 27 de novembro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013551-60.2018.8.26.0602 -Voto no 33.392.
8
obrigação Recurso provido em parte.”4
Logo,
reforma-se
a
respeitável
sentença para impor à Fazenda do Estado o
pagamento de multa no valor de dez mil reais (R$
10.000,00)
em
decorrência
do
descumprimento
parcial da obrigação.
À vista do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
4 Agravo de instrumento 2216850-53.2019.8.26.0000, relator o desembargador Alcides Leopoldo, 4a
Câmara de Direito Privado, julgamento em 15 de janeiro de 2020.